Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial, e incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. Os investimentos financeiros de até 40 (quarenta) salários mínimos são equiparáveis às cadernetas de poupança, e merecem, portanto, o mesmo tratamento no que tange à impenhorabilidade. Contudo, a impenhorabilidade não alcança a aplicação financeira como um todo, mas está limitada ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. O que exceder esse valor poderá ser penhorado.
3. No caso dos autos, não restou demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados. Tampouco foi apresentado comprovante da aplicação ou do saldo correspondente, ou declaração emitida pela instituição financeira que pudesse corroborar o argumento de que o valor investido não ultrapassa o limite previsto no art. 833, inc. X, do CPC, motivos pelos quais a penhora eletrônica efetuada pode ser mantida.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.